Tribunal: TJMT
Processo: 1003928-90.2024.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E ARQUIVAMENTO DO FEITO. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela alegada ofendida contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003928-90.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEVANI MARIANO - CPF: 109.548.348-01 (APELANTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (APELADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM.
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E ARQUIVAMENTO DO FEITO. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta
pela

alegad
a ofendida

contra
decisão
que indeferiu
o
pedido de medidas protetivas e determinou o arquivamento de representação criminal proposta em face de seus vizinhos

por supostos crimes de injúria, ameaça e perseguição. A apelante alegou
a ocorrência de
ofensas verbais, intimidações e obstruções de garagem, ocorridos em 15/10/2023, em contexto de desavenças entre vizinhos. A sentença indeferiu as medidas com base na ausência de requisitos legais e na existência de medidas protetivas em vigor em processo conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de
suposta
nulidade por ausência de fundamentação própria na sentença; (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de medidas cautelares e
o
prosseguimento da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A técnica da fundamentação
per
relationem
é válida e aceita tanto pela jurisprudência local quanto pelos tribunais superiores, desde que os fundamentos adotados estejam disponíveis e acessíveis às partes, o que se verificou no caso.

3. As medidas cautelares de natureza pessoal exigem, cumulativamente, necessidade e adequação, conforme o art. 282 do CPP, o que não se demonstrou nos autos.

4. Já existem medidas protetivas em vigor em processo conexo (
PJe
n.
1018808-24.2023.8.11.0042), no qual o filho da apelante figura como réu por agressões físicas contra o vizinho apontado como suposto ofensor nesta ação.

5. Os fatos narrados — discussões entre vizinhos, ofensas verbais e conflitos pontuais — não configuram, isoladamente, o delito de perseguição (art. 147-A do CP), tampouco justificam
a
persecução penal pelos crimes de injúria e ameaça, diante da ausência de
justa causa
levantada
pelo Ministério Público
e
reconhecida pelo magistrado.

6. A instauração de ação penal paralela,
com base em fatos idênticos
aos já judicializados,
ainda em apuração,
afronta os princípios da segurança jurídica e da racionalidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação
per
relationem
é válida quando os fundamentos adotados estão disponíveis às partes e permitem o controle da decisão.

2. A concessão de medidas cautelares pessoais exige demonstração concreta de risco atual ou iminente, o que não se verifica diante da existência
de medidas protetivas
vigentes
em processo conexo.

3. Fatos pontuais e isolados envolvendo desavenças entre vizinhos não configuram, por si sós, o crime de perseguição, tampouco justificam a instauração de ação penal sem justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282 e 319; CP,
arts
. 140, 147, 147-A e 163.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 50 da TCCR; TJMT, Ap. Crim. n. 1001377-50.2021.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 03.04.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 0001683-22.2010.8.11.0105, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 02.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Devani
Mariano
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da representação criminal cumulada com pedido de medidas cautelares n.º 1003928-90.2024.8.11.0042, indeferiu as medidas protetivas requeridas e determinou o arquivamento do feito.

A apelante narra ter sido vítima dos crimes de injúria, ameaça e perseguição, supostamente praticados por seus vizinhos Álvaro Ferreira Júnior e Flávia
Carrazzone
Ferreira, em razão de desavenças ocorridas em 15/10/2023, no condomínio onde residem. Relata ter sofrido ofensas verbais
,
tais como “vagabunda”, “mentirosa” e “você vai se ver comigo”, além de intimidações, acionamento indevido de viaturas policiais à padaria de sua propriedade e obstruções no uso da garagem, fatos que, em seu entender, configurariam ilícitos penais e criaram ambiente de hostilidade e constrangimento.

O juízo de origem, ao proferir a sentença, indeferiu as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sob o fundamento da ausência dos requisitos de necessidade e adequação (art. 282 do CPP). Ressaltou, ainda, a existência de medidas protetivas já em vigor em processo conexo (
PJe
n.
1018808-24.2023.8.11.0042), no qual o filho da apelante, João Lima Soler Filho, figura como réu em ação movida por Álvaro Ferreira Júnior. Adotou, ademais, fundamentação
per
relationem
, alinhando-se ao parecer ministerial que concluiu pela inexistência de justa causa para a persecução penal e pela atipicidade da conduta imputada como perseguição.

Nas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de fundamentação própria, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prática dos crimes de injúria, ameaça e perseguição, com a consequente concessão de medidas protetivas em seu favor e o prosseguimento da ação penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que os fatos narrados já se encontram sob análise em processo conexo, no qual João Lima Soler Filho foi denunciado como agressor, inexistindo justa causa para a apuração de novos crimes tendo
Devani
como vítima, tampouco para a configuração do delito de perseguição. Destacou, ainda, a existência de medida protetiva vigente em favor de Álvaro Ferreira Júnior contra João Lima,
filho da apelante,
circunstância que afastaria a necessidade de novas medidas.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela
Procuradora de Justiça
Rosana Marra,
opinou igualmente pelo desprovimento da apelação. Asseverou que a sentença está devidamente fundamentada mediante a técnica
per
relationem
, amplamente admitida pela jurisprudência, e que não foram apresentados elementos concretos capazes de demonstrar risco atual ou iminente à apelante. Acrescentou que os fatos narrados são substancialmente idênticos aos já apurados na ação penal em trâmite na 14ª Vara Criminal, não havendo justa causa para nova persecução penal, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão de arquivamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Ressalte-se que tanto estes autos quanto o processo
PJe
n. 1018808-24.2023.8.11.0042 versam sobre fatos conexos, originados de desentendimentos entre vizinhos que culminaram em agressões físicas
.

Consta da denúncia
oferecida
naquel
e

processo que, em 15 de outubro de 2023, no Condomínio Domus
N
obilis
,
bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, ocorreu um conflito entre João Lima Soler Filho (filho da apelante
D
evani

Mariano) e seu vizinho, o médico Álvaro Ferreira Júnior, de 73 anos.

Apurou-se que João dirigiu-se à residência de Álvaro com o intuito de confrontá-lo, acreditando que este teria ofendido sua mãe na garagem do edifício. Ao atender à campainha, Álvaro foi surpreendido por João, que, exaltado, passou a ofendê-lo verbalmente com expressões injuriosas, a exemplo de “filho da puta”.

Na sequência, João invadiu o apartamento do idoso e passou a agredi-lo fisicamente com socos, ocasionando diversas lesões no rosto, cabeça, braço e costas da vítima, conforme constatado em Exame
d
e Corpo
d
e Delito. A esposa de Álvaro, Sra. Marina Lúcia
Carrazzone
Ferreira, tentou intervir, mas foi empurrada pelo agressor. O casal, com esforço, conseguiu retirar João do interior do imóvel.

Não satisfeito, João permaneceu do lado de fora, chutando violentamente a porta do apartamento e proferindo ameaças, inclusive insinuando que colocaria pessoas para seguir a vítima. Os danos materiais foram confirmados em Laudo Pericial.

Em razão da gravidade dos fatos, instaurou-se inquérito policial para apuração dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §7º, CP), invasão de domicílio (art. 150, §1º, CP), injúria (art. 140, CP), dano qualificado (art. 163, §1º, I, CP) e ameaça (art. 147, CP). Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia contra João Lima Soler Filho, requerendo, além da responsabilização criminal, a concessão de medidas protetivas em favor da vítima, diante do risco concreto de reiteração das condutas.

Nos presentes autos, em sentido diverso, a apelante
Devani
Mariano relata ter sido vítima dos crimes de injúria, ameaça e perseguição, supostamente praticados por seus vizinhos Álvaro Ferreira Júnior e Flávia
Carrazzone
Ferreira, em razão de desavenças ocorridas no dia 15 de outubro de 2023, no condomínio onde todos residem.

Alega a apelante ter sido alvo de ofensas verbais, intimidações, acionamentos indevidos de viaturas policiais em sua padaria e obstruções no uso da garagem do edifício. Tais condutas, segundo sua perspectiva, caracterizariam ilícitos penais e lhe teriam causado constrangimento, além de contribuir para um ambiente de hostilidade no convívio condominial.

Exposta a narrativa fática, passa-se à análise do recurso.

V O T O (PRELIMINAR
– NULIDADE DA
DECISÃO
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA)

Colenda Câmara:

A defesa técnica da apelante alega nulidade da sentença, sob o fundamento de ausência de motivação própria, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o juízo de origem teria se limitado a adotar, em sua decisão, a técnica da fundamentação
per
relationem
, valendo-se, para tanto, do parecer ministerial.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A fundamentação
per
relationem
, também chamada de
motivação aliunde,
consiste na adoção, pelo julgador, dos fundamentos já lançados em outra manifestação dos autos — como parecer ministerial, decisão anterior ou relatório policial —, dispensando sua reprodução integral, exatamente o que ocorreu na espécie dos autos.

A
adoção dessa forma de fundamentação é aceita por este Tribunal de Justiça, sendo, inclusive,
o entendimento ementado por meio d
o Enunciado Orientativo nº 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Enunciado n. 50 da TCCR: A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Além disso, destacam-se julgados desta Câmara Criminal que corrobora a admissibilidade da motivação
per
relationem
(aliunde):

(...) 1. A motivação per
relationem
(aliunde) constitui técnica idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, notadamente quando subsistem inalteradas as circunstâncias fáticas que deram azo à prisão preventiva, assim como ocorre na espécie, em que o risco à ordem pública segue presente, ante a gravidade concreta da conduta e a probabilidade de recidiva, decorrentes do modus operandi utilizado para a prática criminosa e da reincidência do agente.

(N.U 1001377-50.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024);

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – USO DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DIANTE DA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 2. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL – SUPOSTO BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – HAVENDO MAIS DE UMA QUALIFICADORA, É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O DELITO DE HOMICÍDIO E AS DEMAIS RESIDUALMENTE COMO AGRAVANTES E/OU CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS NA SEGUNDA E NA PRIMEIRA FASES DA APLICAÇÃO DA PENA, RESPECTIVAMENTE – 4. POSTULADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CRIME PERPETRADO APÓS 5 (CINCO) ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR – NÃOPOSSIBILIDADE– PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS QUE SE INICIA APÓS O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO ANTERIOR OU DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL – SUPOSTO BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBNUNAL FEDERAL – TESE RECHAÇADA – APELO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a técnica da fundamentação per
relationem
oualiundenão viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
(...)

(N.U 0001683-22.2010.8.11.0105
,
LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018,
Publicado
no DJE 14/05/2018).

Portanto, a decisão impugnada encontra-se devidamente motivada com base nos fundamentos expostos na manifestação ministerial, conforme admite o ordenamento jurídico e a jurisprudência por meio da técnica de fundamentação
per
relationem
, não havendo se falar em nulidade ou desconhecimento dos motivos adotados como razão de decidir.

Rejeito, pois,
a preliminar de nulidade por suposta ausência de fundamentação na decisão atacada.

V O T O
(MÉRITO)

Colenda Câmara:

A defesa técnica da apelante sustenta que os fatos narrados configuram os crimes de injúria, ameaça e perseguição, imputados a seus vizinhos Álvaro Ferreira Júnior e Flávia
Carrazzone
Ferreira, razão pela qual requer a concessão de medidas protetivas em seu favor e o prosseguimento da ação penal.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal devem observar, cumulativamente, os requisitos da necessidade — para a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal, bem como para a prevenção da prática de infrações penais — e da adequação, considerando-se a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do investigado.
Trata-se
de providências de caráter excepcional, que não podem ser deferidas de forma automática, mas apenas diante de elementos concretos que evidenciem risco atual ou iminente.

No caso em exame, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 276744245), não há demonstração de perigo concreto a justificar a imposição de novas medidas cautelares em favor da apelante
, as quais, aliás, já foram deferidas em favor de terceiros por fatos conexos
. O juízo de origem salientou que já estão em vigor medidas protetivas anteriormente deferidas em processo conexo (autos n. 1018808-24.2023.8.11.0042), no qual o filho da recorrente, João Lima Soler Filho, figura como réu em ação penal instaurada em razão de agressões praticadas contra o vizinho Álvaro Ferreira Júnior.

Dessa forma, verifica-se que a situação conflituosa entre as famílias já é objeto de tutela jurisdicional, com medidas protetivas deferidas em favor da parte que comprovou a existência de risco concreto e atual. Permitir a multiplicação de cautelares em processos paralelos, com base em fatos substancialmente idênticos, além de afrontar o princípio da segurança jurídica, comprometeria a lógica de necessidade e adequação imposta pelo art. 282 do CPP.

Ademais, os fatos narrados pela apelante, discussões entre vizinhos, ofensas verbais pontuais e desentendimentos quanto ao uso da garagem, não ostentam a gravidade necessária à configuração do delito de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, cuja tipificação exige reiteração de condutas voltadas à invasão da esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Da mesma forma, inexiste lastro probatório mínimo que justifique a instauração de nova ação penal pelos crimes de injúria e ameaça, sobretudo diante do reconhecimento, pelo órgão ministerial, da ausência de justa causa
para tanto
.

Nesse sentido, destaca-se
o
entendimento d
este Tribunal de Justiça
, conforme o
s
seguinte
s

precedente
s
:

HABEAS CORPUS – CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO – ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ACOLHIDO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – ANIMUS NARRANDI – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE FAZ NECESSÁRIA – ORDEM CONCEDIDA. (N.U 1003654-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022)

No que concerne ao crime de ameaça, não havendo justa causa, não existem razões para continuidade do presente inquérito policial, sendo, portanto, cabível o seu arquivamento, vide a redação do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10002437820238110020, Relator.: MARINA DANTAS PEREIRA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/10/2023);

Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Crimes contra a honra. Calúnia e
injúria .
Ausência de justa causa para recebimento da queixa-crime. Animus
narrandi
. Recurso desprovido.

[...]
A rejeição da queixa-crime com base na ausência de justa causa é pertinente diante da inexistência inequívoca de lastro probatório mínimo, acerca da prática de fato típico, para que o juiz receba a peça
acusatória .

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10317882920238110001, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024)
.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão recorrida encontra respaldo não apenas nos elementos fáticos constantes dos autos, mas também na disciplina legal. O indeferimento das medidas cautelares, aliado ao arquivamento da representação, revela-se adequado e proporcional, diante da ausência dos pressupostos exigidos pelo art. 282 do CPP
e da existência de medidas cautelares em favor de terceiro em processo criminal conexo
.

Assim, inexistindo risco atual ou iminente à apelante, bem como não se justificando a duplicidade de persecução penal sobre fatos conexos, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025